Tribunal: TJMT
Processo: 1018931-17.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018931-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), JOELSON DE BRITO LIMA - CPF: 938.208.442-87 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAMARKLTE SILVA LEAL - CPF: 643.835.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DE SOUZA LEAL - CPF: 019.416.332-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ CARDOSO - CPF: 605.151.399-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO INTERESTADUAL
DE DROGAS
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da elevadíssima quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais suspeitos [cerca de 111,5 kg de maconha], somada às circunstâncias do caso [tabletes ocultos em compartimento especialmente preparado em um caminhão, que saiu do Estado de Rondônia escoltado por automóvel “batedor”]; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018931-17.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. FREDERICO APARECIDO BATISTA

PACIENTE:

JOELSON DE BRITO LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n.º 1006283-88.2024.8.11.0037, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, aduz o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/07/2024
e, por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 09/07/2024, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, afirma que para além de
carente de fundamentação idônea
, o decreto segregatício
não demonstra o preenchimento

dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse desiderato, que, os ilícitos imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não bastando a simples menção à gravidade abstrata dos crimes e à quantidade de drogas apreendidas para se comprovar o preenchimento do requisito legal atinente ao
periculum libertatis
.

Outrossim, sustenta que não restou apontada
“qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” sic
, e, à vista da generalidade da fundamentação expendida, as medidas previstas no art. 319 do CPP se apresentariam mais adequadas à hipótese dos autos.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com o documento digital registrado no ID 225831181.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, ocasião em que foram confiados à minha relatoria, ressaiu
indeferida
a liminar pleiteada (ID 225841169), ao que se seguiu a redistribuição, nos moldes regimentais, vindo a ser então solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 233833651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 236917194).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOELSON DE BRITO LIMA,
Ramarklte Silva Leal
e
João Carlos de Souza Leal
foram
presos em flagrante delito em
08/07/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, deve-se consignar que, posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
por esses fatos, dando
JOELSON
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
, enquanto os corréus
João Carlos
e
Ramarklte
, além do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06
, foram também incursionados no
art. 330 do Código Penal
.

Colhe-se dos autos que, na data fatídica, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação, oriunda da equipe de análise de risco, de que o caminhão VW/8.150E Delivery, de cor branca e placa DZV1D61 [V1], juntamente com o automóvel VW/Polo Track, de cor preta e placa FVT0G42 [V2], se deslocavam de Paranatinga/MT sentido Primavera do Leste/MT, com a suspeita de que V1 estaria carregado com entorpecentes, enquanto V2 estaria atuando como “
batedor
”, encarregado de seguir à frente e verificar eventuais ações policiais.

Munida dessa informação, uma guarnição se deslocou até o KM 279 da rodovia BR-070, no Município de Primavera do Leste/MT, para realizar a abordagem de ambos os veículos, os quais receberam imediata ordem de parada. Conquanto o caminhão [V1] tenha atendido ao comando, o carro [V2] seguiu e desceu para a via de baixo, diante do que a equipe se dividiu e conseguiu abordá-lo, ocasião em que os ocupantes desembarcaram e tentaram se evadir, vindo um deles,
Ramarklte
, a ser alcançado de imediato; o remanescente,
João Carlos
, foi posteriormente localizado na Rodoviária.

No caminhão, o motorista
JOELSON

apresentou demasiado nervosismo ao ser entrevistado, sem saber explicar para onde iria, apenas dizendo que deixaria o veículo próximo à Rodoviária, mas sem esclarecer em qual local ou para qual pessoa.

Face a fundadas suspeitas, a equipe policial procedeu à busca veicular, vindo a notar, na parede externa do banheiro do caminhão, uma janela através da qual foram vistos vários tabletes que, retirados, totalizaram
105 (cento e cinco) tabletes de
skunk
.

Quanto ao carro abandonado por
Ramarklte
e
João Carlos
, foi deixado trancado e os increpados levaram consigo a chave, que não foi mais localizada, não tendo os envolvidos informado o local de que dela haviam se desfeito.

Não obstante, em contato com a empresa
Movida
, foi autorizada a violação do vidro para liberação e remoção do veículo, ocasião em que foram verificadas as mochilas abandonadas em seu interior, dentro das quais foram localizados documentos pessoais de
Ramarklte
e
João Carlos
, bem como recibos de pedágios de Nova Mutum/MT e Santa Rita do Trivelato/MT, bem como Paranatinga/MT e Primavera do Leste/MT, sendo certo, outrossim, que os mesmos recibos foram também encontrados no interior do caminhão, com diferença inferior a um minuto em relação à passagem pelos locais.

No interior do carro, foi também localizado um comprovante de abastecimento de combustível da cidade de Cacoal/RO, referente a
diesel
e gasolina.

Em sede de audiência de custódia, o paciente
JOELSON
, tal como os corréus,

teve sua prisão em flagrante homologada e
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art.
313, I, do CPP
,
visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas interestadual
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.202736; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.326101, conforme o qual se vê que ambos os veículos, aparentemente, abasteceram juntos, ainda no Estado de Rondônia, e posteriormente seguiram em conjunto pelo Estado de Mato Grosso, com destino a Primavera do Leste/MT, onde
JOELSON

fora, em tese, instruído a deixar o caminhão com os entorpecentes (ID 161675233 – autos n. 1006283-88.2024.8.11.0037).

Ademais, a consulta aos autos originários revela já ter sido apresentado o laudo toxicológico definitivo, conforme o qual as substâncias encontradas com os denunciados totalizam
111,54 kg (cento e onze quilos e quinhentos e quarenta gramas) de maconha
(ID 161680695 – autos n. 1006283-88.2024.8.11.0037).

Nesse cenário, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente à vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente e demais corréus.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Por outro lado, em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão dos autuados em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidos transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas
.

Outrossim,
verifica-se que a quantidade, forma de acondicionamento e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas
[...].

Além disso, importante ressaltar, também, que
o caso em questão
não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir
.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto a prisão em flagrante dos autuados Joelson De Brito Lima, Joao Carlos De Souza Leal e Ramarklte Silva Leal, qualificados nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 225834151). — Destaquei.

Posteriormente, ao reanalisar a imprescindibilidade do claustro cautelar, a d. autoridade acoimada de coatora assim decidiu,
in verbis
:

“[...] No presente caso entanto, verifico que os acusados encontram-se presos preventivamente desde o dia 09.07.2024 pelos motivos descritos na decisão proferida nos autos numero 1006283-88.2024 e
até a presente data não há qualquer elemento apto a ensejar a revogação de suas prisões.

Ademais, em consulta ao sistema SEC constata-se que
os denunciados respondem a outras ações penais (Num. 165398411) demonstrando que as penas impostas pelo Estado, não foram suficientes para amoldá-lo a uma boa conduta social, de forma que a sua segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, já que, em liberdade, poderão voltar a delinquir.

Por estes argumentos, nesse momento processual
mantenho as prisões preventivas de JOELSON DE BRITO LIMA, JOÃO CARLOS DE SOUZA LEAL e RAMARKLTE SILVA LEAL
”.

(Decisão de ID 165425178 – autos n. 1007235-67.2024.8.11.0037). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já dispôs que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
JOELSON
foi

preso em flagrante delito, em conjunto com os demais corréus, na posse de
111,54 kg (cento e onze quilos e quinhentos e quarenta gramas) de maconha
, sem que se olvide o
modus operandi

empregado, em tese, para a prática delitiva, qual seja, o transporte dos entorpecentes em caminhão adredemente preparado para ocultar a grande quantidade de drogas, com tráfego acompanhado por um segundo veículo em função de “
batedor
”; de forma que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOELSON DE BRITO LIMA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024